Tribunal: STJ
Processo: 0002857-67.2023.8.16.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056611 - PR
(2025/0367773-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ALDAIR JOSE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. TRÁFICO

PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O Tribunal de Justiça estadual manteve a condenação do embargante pelo crime do
, da
fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
afastando o redutor do tráfico privilegiado com fundamento em elementos fáticos
concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas (quantidade de droga,
transporte interestadual, alto valor da carga, sofisticação do
e divisão de
modus operandi
tarefas).
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83, STJ; o subsequente
agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade, em especial a aplicação da Súmula n. 83,
STJ, diante da falta de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de infirmar os paradigmas utilizados na origem. Agravo regimental desprovido,
mantendo-se os mesmos fundamentos.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão e contradição quanto ao
reconhecimento da impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ,
sustenta ter realizado
dos precedentes de origem, afirma que o
distinguishing
enquadramento como “mula” não autoriza, por si, o afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
apenas por quantidade de droga e transporte interestadual, defende
Lei n. 11.343/2006
tratar-se de revaloração jurídica e requer, com efeitos infringentes, o conhecimento do
agravo para provimento do recurso especial com aplicação do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA55907535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c64852ff-0700-4282-89a2-d96ae3e9d140

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao concluir pela ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial quanto à
incidência da Súmula n. 83, STJ, diante da alegação de que teriam sido apresentados
precedentes e realizado
.
distinguishing
6. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados, com efeitos infringentes, para rediscutir o mérito do afastamento do tráfico
privilegiado e superar o óbice da Súmula n. 7, STJ, sob o argumento de que teria havido
apenas revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os pontos relevantes e reafirmou
que o agravo em recurso especial não atacou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, pois o embargante não indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos paradigmas utilizados na origem, tampouco
demonstrou a sua impertinência no caso concreto, de modo que não há omissão ou
contradição a ser sanada.
8. A orientação firmada na decisão monocrática e mantida no acórdão encontra respaldo
no
do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182, STJ, que exigem
art. 932, inciso III,
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada como requisito
para o conhecimento do agravo.
9. A insistência do embargante em afirmar que apresentou julgados e realizou
, sem demonstrar a contemporaneidade e pertinência desses precedentes
distinguishing
em face dos paradigmas de 2025 expressamente apontados no juízo de admissibilidade,
não configura vício de omissão, mas mero inconformismo com a tese já decidida,
insuscetível de correção por meio de embargos de declaração.
10. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos fáticos
concretos e concatenados (quantidade de droga, transporte interestadual, alto valor da
carga, necessidade de confiança entre o proprietário e o transportador, divisão de tarefas
e sofisticação do
), de modo que sua revisão demandaria reexame do
modus operandi
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ.
11. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do
acórdão, nem para reapreciar a conformidade entre os fundamentos de inadmissibilidade
e os paradigmas utilizados pela origem, quando o colegiado já enfrentou a matéria e
reconheceu a ausência de impugnação específica, inexistindo obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à incidência da Súmula n. 83, STJ,
com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar os
paradigmas utilizados na origem, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A ausência de demonstração da contemporaneidade e pertinência dos precedentes
indicados pelo agravante em face dos paradigmas utilizados no juízo de admissibilidade
não configura omissão ou contradição do acórdão, mas mero inconformismo com a
decisão.
3. O afastamento do tráfico privilegiado, quando baseado em elementos fáticos concretos
relativos à quantidade de droga, transporte interestadual, alto valor da carga, sofisticação
do
e divisão de tarefas, não pode ser revisto em recurso especial, em
modus operandi
razão do óbice da Súmula n. 7, STJ, não sendo os embargos de declaração meio idôneo
para rediscutir esse mérito.
Documento eletrônico VDA55907535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c64852ff-0700-4282-89a2-d96ae3e9d140

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à
revisão do juízo de admissibilidade do recurso especial quando ausentes obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
inciso III;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
, e § 4o; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182, STJ.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.688.523/MS,
j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c64852ff-0700-4282-89a2-d96ae3e9d140

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056611 - PR
(2025/0367773-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ALDAIR JOSE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. TRÁFICO

PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O Tribunal de Justiça estadual manteve a condenação do embargante pelo crime do
, da
fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
afastando o redutor do tráfico privilegiado com fundamento em elementos fáticos
concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas (quantidade de droga,
transporte interestadual, alto valor da carga, sofisticação do
e divisão de
modus operandi
tarefas).
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83, STJ; o subsequente
agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade, em especial a aplicação da Súmula n. 83,
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

STJ, diante da falta de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de infirmar os paradigmas utilizados na origem. Agravo regimental desprovido,
mantendo-se os mesmos fundamentos.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão e contradição quanto ao
reconhecimento da impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ,
sustenta ter realizado
dos precedentes de origem, afirma que o
distinguishing
enquadramento como “mula” não autoriza, por si, o afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
apenas por quantidade de droga e transporte interestadual, defende
Lei n. 11.343/2006
tratar-se de revaloração jurídica e requer, com efeitos infringentes, o conhecimento do
agravo para provimento do recurso especial com aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao concluir pela ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial quanto à
incidência da Súmula n. 83, STJ, diante da alegação de que teriam sido apresentados
precedentes e realizado
.
distinguishing
6. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados, com efeitos infringentes, para rediscutir o mérito do afastamento do tráfico
privilegiado e superar o óbice da Súmula n. 7, STJ, sob o argumento de que teria havido
apenas revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os pontos relevantes e reafirmou
que o agravo em recurso especial não atacou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, pois o embargante não indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos paradigmas utilizados na origem, tampouco
demonstrou a sua impertinência no caso concreto, de modo que não há omissão ou
contradição a ser sanada.
8. A orientação firmada na decisão monocrática e mantida no acórdão encontra respaldo
no
do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182, STJ, que exigem
art. 932, inciso III,
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada como requisito
para o conhecimento do agravo.
9. A insistência do embargante em afirmar que apresentou julgados e realizou
, sem demonstrar a contemporaneidade e pertinência desses precedentes
distinguishing
em face dos paradigmas de 2025 expressamente apontados no juízo de admissibilidade,
não configura vício de omissão, mas mero inconformismo com a tese já decidida,
insuscetível de correção por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

10. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos fáticos
concretos e concatenados (quantidade de droga, transporte interestadual, alto valor da
carga, necessidade de confiança entre o proprietário e o transportador, divisão de tarefas
e sofisticação do
), de modo que sua revisão demandaria reexame do
modus operandi
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ.
11. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do
acórdão, nem para reapreciar a conformidade entre os fundamentos de inadmissibilidade
e os paradigmas utilizados pela origem, quando o colegiado já enfrentou a matéria e
reconheceu a ausência de impugnação específica, inexistindo obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à incidência da Súmula n. 83, STJ,
com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar os
paradigmas utilizados na origem, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A ausência de demonstração da contemporaneidade e pertinência dos precedentes
indicados pelo agravante em face dos paradigmas utilizados no juízo de admissibilidade
não configura omissão ou contradição do acórdão, mas mero inconformismo com a
decisão.
3. O afastamento do tráfico privilegiado, quando baseado em elementos fáticos concretos
relativos à quantidade de droga, transporte interestadual, alto valor da carga, sofisticação
do
e divisão de tarefas, não pode ser revisto em recurso especial, em
modus operandi
razão do óbice da Súmula n. 7, STJ, não sendo os embargos de declaração meio idôneo
para rediscutir esse mérito.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à
revisão do juízo de admissibilidade do recurso especial quando ausentes obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
inciso III;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
, e § 4o; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182, STJ.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.688.523/MS,
j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALDAIR JOSÉ RIBEIRO
DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 1023-1028).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação do
embargante pelo crime do
, da
reduzindo a pena
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, mantido o regime fechado, e afastando o redutor do tráfico privilegiado
ao fundamento de elementos fáticos concretos indicativos de dedicação a atividades
criminosas, como a quantidade de droga, o transporte interestadual, o alto valor da carga,
a sofisticação do
e a divisão de tarefas (fls. 885-895).
modus operandi
O recurso especial do embargante foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e
83, STJ (fls. 945-947).
O subsequente agravo em recurso especial não foi conhecido, por decisão
monocrática, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade, com destaque para a Súmula n. 83, STJ, à luz da necessidade de
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de infirmar os
paradigmas utilizados na origem (fls. 1005-1007).
O agravo regimental foi desprovido, mantendo-se os mesmos fundamentos
(fls. 1023-1031).
Nas razões dos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão e
contradição no acórdão, afirmando que impugnou especificamente os óbices das
Súmulas n. 7 e 83, STJ, com
do paradigma da origem; sustenta que o
distinguishing
enquadramento como “mula” não autoriza, por si, negar o
§4o, da
art. 33,
apenas por quantidade ou transporte interestadual, sem elementos
Lei n. 11.343/2006
adicionais; afirma que houve revaloração jurídica, e não revolvimento fático-probatório;
e requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento de impugnação específica e o
conhecimento do agravo para provimento do recurso especial com aplicação do tráfico
privilegiado (fls. 1036-1046).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

Pretende o embargante a correção de omissão e contradição, com efeitos
infringentes, para afastar os fundamentos do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental e, por consequência, viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial
e do próprio especial. Não identifico, contudo, vício a ser sanado.
Verifico que o acórdão embargado examinou de modo suficiente os pontos
relevantes e reafirmou a conclusão de que o agravo em recurso especial não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a
incidência da Súmula n. 83, STJ, exigindo-se, para afastá-la, a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos utilizados pela origem (de 2025), bem como a
demonstração da impertinência desses paradigmas no caso concreto (fls. 1026-1031).
Na mesma linha, a decisão monocrática já havia apontado a necessidade de
impugnação específica e a ausência de precedentes contemporâneos aptos a infirmar a
aplicação da Súmula n. 83, STJ (fls. 1005-1007).
A orientação utilizada na decisão monocrática e reafirmada no acórdão
encontra amparo no parecer do Ministério Público Federal, que destacou a incidência do
do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 182, STJ, em razão da
art. 932, inciso III,
falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 1000-
1001).
Nessas condições, não há omissão ou contradição quando o colegiado conclui
que os fundamentos da inadmissibilidade (incidência conjunta das Súmulas n. 7 e 83,
STJ) não foram impugnados de forma específica e adequada, porque não foram
apresentados precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar os
paradigmas utilizados pela origem (fls. 945-947) e reiterados pela decisão monocrática
(fls. 1005-1007).
A insistência do embargante em afirmar que trouxe julgados de
e
2023/2024
que realizou
, sem demonstrar a contemporaneidade e a pertinência em
distinguishing
face dos precedentes de 2025 expressamente apontados no juízo de admissibilidade, não
caracteriza omissão, mas revisão da tese já decidida.
Ainda que superado o óbice formal, registro, como fez o acórdão embargado,
que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos fáticos
concretos e concatenados (quantidade de droga, transporte interestadual, alto valor da
carga, necessidade de confiança entre o proprietário e o transportador, divisão de tarefas
e sofisticação do
), conclusão cuja revisão demandaria reexame do
modus operandi
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ. Nesse sentido, foi
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

citado o precedente desta Quinta Turma (AgRg no
relator
AREsp n. 2.688.523/MS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
.
22/9/2025)
No mais, ressalto que os embargos de declaração não constituem via adequada
para rediscutir o mérito do acórdão, tampouco para reapreciar a conformidade entre os
fundamentos de inadmissibilidade e os paradigmas apontados pela origem, quando o
colegiado já enfrentou a matéria e reafirmou a ausência de impugnação específica.
Destarte, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os
aclaratórios não comportam acolhimento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55907533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 53b4997d-16f4-45b6-ba1a-543c0d6c13e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0367773-0
AREsp 3.056.611 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024829520258160074 00028576720238160074 24829520258160074
28576720238160074
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALDAIR JOSE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: SIDNEI GOMES
CORRÉU
: ALESSANDRA DE SIQUEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALDAIR JOSE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<05320119131@
2025/0367773-0 - AREsp 3056611 Petição : 2026/0019822-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:12
Código de Controle do Documento: 624B25C6-1849-4C45-B6D0-7D82BA28AB0B